Tribunal: STF
Processo: RE 1482081
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Claro S.A. formalizou recurso extraordinário contra acórdão, proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    APELAÇÃO — AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE DEBITO FISCAL — Taxa de Licença para funcionamento das torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz —Município de Guzolândia - Exercício de 2015 - A fiscalização das estações de transmissão de dados é atribuição da União, mas os serviços prestados pelas concessionárias de telecomunicações devem respeitar as leis municipais referentes a uso e ocupação do solo (art. 74 da LF 9.472/97) — Consonância com o entendimento do Órgão Especial deste Tribunal — Sentença mantida — Recurso improvido. 



    Na sequência, esse julgamento foi confirmado em sede juízo negativo de retratação:



    TRIBUTÁRIO — APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA — MUNICÍPIO DE GUZOLÂNDIA — ESTAÇÃO RÁDIO BASE — SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. 



    Sentença que julgou improcedente a ação. Recurso interposto pela autora — Acórdão que negou provimento ao recurso — Interposição de Recurso Extraordinário.



    Recurso devolvido à Turma Julgadora, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, em razão da decisão do E. Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário n° 776.594/SP, Tema n° 919, STF, DJe de 09/02/2023, no qual se fixou a seguinte tese: "A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa" — Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade — Produção de efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito (09/12/2022), ficando ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data — No caso dos autos, a taxa se refere ao exercício de 2014, com vencimento em 22/05/2015 (fls. 41), e a presente ação foi ajuizada em 11/06/2015 (fls. 02), antes, portanto, da data em que se aplica o Tema 919 do STF, por efeito da modulação — Higidez da cobrança — Ademais o v. acórdão entendeu que o Município realizou a cobrança da taxa de licença para localização e funcionamento com base no poder de polícia, não fundamentando a exação no próprio funcionamento do serviço de telecomunicação, de modo que não há qualquer ilegalidade na cobrança — Manutenção da conclusão do julgamento anterior. Manutenção da decisão. 



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 21, XI; 22, IV; e 30, da Constituição Federal.



    Aduz que a legislação municipal não poderia incidir sobre matéria de telefonia, pois o Município não possui competência para legislar a respeito da atividade de telecomunicações, nem mesmo de forma supletiva. 



    Afirma que a matéria relativa ao funcionamento da Estação de Rádio Base é de competência exclusiva da União, por meio da ANATEL, razão pela qual se mostra inconstitucional a cobrança de taxa de fiscalização de funcionamento pelo ente municipal. 



    Assevera que a ação anulatória, que deu origem ao recurso extraordinário, foi ajuizada em 2015, antes de ter sido firmada tese de repercussão geral na problemática, razão pela qual se incluiria na exceção quanto à incidência da modulação, não havendo como afastar a definição do Tema n. 919/RG ao caso.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu devida a cobrança da taxa municipal, ainda que a ação tenha sido proposta em 11 de junho de 2015, antes da publicação da ata de julgamento do Tema n. 919/RG, em 7 de dezembro de 2022. A propósito, transcrevo do acórdão, proferido em sede de juízo de retratação, o seguinte trecho elucidativo:



    No caso dos autos, a taxa se refere ao exercício de 2014, com vencimento em 22/05/2015 (fls. 41), e a presente ação foi ajuizada em 11/06/2015 (fls. 02), antes, portanto, da data em que se aplica o Tema 919 do STF, por efeito da modulação. 



    ......................................................................................................



    Ademais o v. acórdão entendeu que o Município realizou a cobrança da taxa de licença para localização e funcionamento com base no poder de polícia, não fundamentando a exação no próprio funcionamento do serviço de telecomunicação, de modo que não ha' qualquer ilegalidade na cobrança (fls. 389/390). 



    Esse entendimento diverge da compreensão do Supremo acerca do debate, que, na análise da ADI 3.110, assentou competência privativa da União para edição de norma que discipline a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, uma vez que a matéria estaria abrangida pelo tema das telecomunicações:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. (...) PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 



    1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption). 



    2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior. 



    3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras.



    4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente. 



    5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule).



    6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União. 



    7. Ação direta julgada procedente.



    (ADI 3110, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 10 de junho de 2020)



    Na sequência, essa compreensão foi confirmada no julgamento do RE 1.370.232, piloto do Tema n. 1.235/RG:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.



     (RE 1.370.232, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, Tema n. 1.235/RG, DJe de 13 de setembro de 2022)



    Na oportunidade, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral:



    É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).



    Registre-se que, ao examinar o RE 776.594, Tema n. 919/RG, DJe de 9 de fevereiro de 2023, essa jurisprudência foi ratificada, com a tese de que a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.



    Na oportunidade, o Pleno decidiu pela modulação da decisão de inconstitucionalidade, estabelecendo que produziria efeitos a partir da publicação da ata de julgamento do mérito (7 de dezembro de 2022), ressalvadas as ações ajuizadas até aquela data.



    Nestes autos, a ação anulatória, que originou o presente recurso extraordinário, foi proposta em 2015, ou seja, anteriormente à publicação da ata de julgamento do mérito do Tema n. 919/RG, de modo que ao caso se aplicam os efeitos da decisão de inconstitucionalidade da taxa.



    Nesse contexto, verifico divergência do acórdão recorrido em relação ao entendimento firmado pelo Supremo. Nessa linha:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS E VOZ. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 776.594-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 919 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.



    2. Definiu-se no precedente que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento ressalvadas as ações pendentes, em que já se pedia o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação. (...)



    (RE 1.468.826 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 6 de março de 2024, grifei) 



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para afastar a cobrança à recorrente da taxa de fiscalização e funcionamento para Estações de Rádio Base, invertidos os ônus da sucumbência.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente